Tribunal: TJSP
Processo: 1033869-83.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA – inocorrência – precedentes – o Juiz de Direito é o destinatário das provas – elementos essenciais de cálculo já constantes nos títulos – inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário – título executivo extrajudicial –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – improcedência.

CERCEAMENTO DE DEFESA – inocorrência – precedentes – o Juiz de Direito é o destinatário das provas – elementos essenciais de cálculo já constantes nos títulos – inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - cédula de crédito bancário – título executivo extrajudicial – Lei no 10.931/04 – requisitos próprios – certeza, liquidez, exigibilidade - recurso não provido.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – procedimento extrajudicial – legalidade – inexistência de qualquer notícia nos autos acerca de que a garantia fiduciária prestada foi superior ao valor do crédito atualizado – ausência de informação sobre eventual leilão do imóvel com abatimento do saldo devedor – possibilidade de o credor perseguir o crédito remanescente com base no mesmo título – recurso não provido.

DISPOSITIVO – honorários majorados de ofício – recurso não provido.